Tribunal: CARF
Processo: 10580.904230/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.904230/2013-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.284 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
GPS PREDIAL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
CSLL.
COMPROVAÇÃO
DA
RETENÇÃO.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
NOTAS
FISCAIS.
EXTRATOS BANCÁRIOS.
À contribuinte é facultado comprovar a efetiva retenção da CSLL por outros
meios além da DIRF e de comprovantes emitidos por terceiros.
Entretanto, o conjunto probatório dever ser robusto e harmônico para conferir
liquidez e certeza ao crédito pleiteado.
Na espécie, a contribuinte trouxe aos autos cópias de notas fiscais relativas a
parte do crédito pleiteado. Ademais, em relação à escrituração comercial, não
logrou juntar as contas contábeis necessárias para a comprovação do
reconhecimento das receitas atinentes às notas fiscais, assim como as
respectivas retenções e os recebimentos pelo valor líquido. Também não juntou
extratos bancários para comprovar os valores efetivamente recebidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.904230/2013-42
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.284 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904230/2013-42

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 03-89.951 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (DRJ/BSB), que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
apresentada em primeira instância conforme registro abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO CRÉDITO
PARCIALMENTE EXISTENTE. ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O presente processo versa sobre o Pedido de Restituição (PER) no
39759.23273.070509.1.7.03-6888, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente
de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurado no ano-
calendário 2007 no montante original de R$ 188.298,78.
O crédito em questão foi utilizado em diversas Declarações de Compensação
(DCOMP) para extinguir sob condição resolutória débitos de responsabilidade da contribuinte,
conforme relação elaborada pela própria contribuinte na manifestação de inconformidade:
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.284 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904230/2013-42

Os PER/DCOMP foram submetidos à apreciação da autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, que emitiu o Despacho Decisório no 064270195, por
meio do qual reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado e homologou parte das
compensações declaradas.
A razão para o deferimento parcial foi a confirmação de parte das retenções na
fonte de CSLL, no valor de R$ 114.524,12, conforme tabela abaixo:

Considerando que a CSLL devida apurada pela contribuinte na DIPJ era de R$
50.161,91, o saldo negativo de CSLL reconhecido pela fiscalização foi de R$ 64.362,21.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório do acórdão recorrido em
que a autoridade julgadora de primeira instância resume as alegações lançadas pela manifestante:
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida de
documentação anexa, onde alega, em síntese, a existência do crédito pleiteado,
conforme razões de fls. 163/174
Informa que no ano-calendário de 2007 apurou Saldo negativo de CSLL na importância
de R$ 188.298,78. A fim de comprovar a retenção da contribuição apresenta, anexo,
planilha analítica do livro razão, acompanhada das cópias das Notas Fiscais relativas ao
período de 01/01/2007 à 31/12/2007, as quais especificam/destacam as retenções
atinentes à CSLL cujo crédito atinente às parcelas confirmadas parcialmente ou não
confirmadas, em 31/12/2007, corresponde ao valor total de R$ 123.986,03 anexo,
resultando um valor a menor de R$ 42.721,93 entre o valor do PER/DCOMP menos o
valor das Notas, razão pela qual desconsideramos o crédito correspondente, até que
alcancemos a razão de tal diferença.
Ressalta que o posicionamento jurisprudencial do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais-CARF é pacifico no sentido de que a apresentação das Notas Fiscais
acompanhadas de documento contábil, supre, a falta de apresentação dos informes de
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.284 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904230/2013-42

rendimento, fundamentado princípio da verdade real. Cita nesse sentido vários julgados
do CARF.
Observa que se por um lado as empresas prestadoras de serviços não podem obrigar as
Fontes Pagadoras a entregar os Informes de Rendimentos, por outro lado não podem ser
penalizadas em decorrência dos atos e/ou omissões praticados por estas empresas, de
forma que a apresentação de documentos idôneos capazes de demonstrar e comprovar o
valor retido pelas Fontes Pagadoras acaba por suprir a falta de entrega do(s) Informe(s)
de rendimentos.
Registra que sejam quais forem as razões que levem a Fazenda Pública à eventual não
confirmação total ou parcial do efetivo recolhimento aos cofres públicos das parcelas de
imposto de renda retidas na fonte, não pode a interessada ser prejudicada. A própria
Receita Federal, em linha com a legislação que rege a matéria, tem tido essa
preocupação, conforme disposto no Parecer Normativo n° 1, de 24/09/2002, item 17,
por ela emitido.
Diante de todo o exposto, requer:
O recebimento da presente Manifestação de Inconformidade, determinando a produção
de seus efeitos e consequentemente a imediata suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários apontados como "indevidamente_ compensados";
Seja reconhecido o direito creditório da requerente referente às parcelau não
confirmadass no valor total de R$ 166.707,96, e homologadas as compensações
declaradas até o total de seu crédito ora demonstrado;
Que o processo de crédito no. 10580904230201342 seja registrado no sistema da
Receita Federal do Brasil como "processo fiscal com exigibilidade suspensa" ou em
outra situação que não seja óbice para a Requerente renovar sua Certidão Conjunta;
Que seu nome não seja incluído no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de
Órgãos e Entidades Federais - CADIN, nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.522/02,
SERASA e outros Órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor, e;.
Por fim, protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, em especial
pela posterior juntada de documentos que comprovem seu crédito.
Conforme registrado no início deste relatório, a manifestação de inconformidade
foi julgada parcialmente procedente. Em apertada síntese, a autoridade julgadora a quo
considerou que, embora a contribuinte não houvesse logrado trazer elementos probatórios hábeis
a dar suporte ao direito creditório, haveria nas bases de dados da RFB informações suficientes
para reconhecer um crédito adicional de R$ 113.040,68. Transcrevo excerto do acórdão
recorrido:
Como já mencionado, a apuração do IRRF passível de ser compensado ou restituído
está vinculado à apresentação do comprovante de retenção emitido pela fonte ou,
alternativamente, pelas informações contidas nas DIRF, entregues pelas fontes
pagadoras.
A legislação não estende a comprovação da retenção somente para notas fiscais ou
documentos e livros contábeis, muito menos em sendo estes de emissão da própria
beneficiária das receitas, a prestadora dos serviços.
A apresentação de cópias de notas fiscais, portanto, não é suficiente à comprovação nem
da efetiva retenção do tributo pela fonte pagadora nem do seu valor específico, sendo
necessária a sua ratificação por outros meios probatórios cuja produção não decorra
exclusivamente do próprio ato de vontade da interessada.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.284 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904230/2013-42

No caso em concreto, o total das parcelas computado pela interessada na composição do
saldo negativo não foi confirmado pelo Despacho Decisório. No entanto, conforme
documentação comprobatórias trazidas aos autos e pesquisas realizados nos sistemas da
RFB, especialmente extrato de fls. 1017/1019, confirmam antecipações efetuadas que
satisfazem em parte as deduções pretendidas, valor de R$ 227.564,80, após conciliadas
divergências na identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras.
Assim, uma vez comprovada nos autos a existência de parte do direito creditório líquido
e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser
reconsiderada a decisão proferida pela autoridade administrativa, a fim de que seja
reconhecido o valor do crédito utilizado na DCOMP em análise, de R$ 113.040,68,
conforme quadro demonstrtivo abaixo:

Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, a contribuinte, forte na jurisprudência do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), alegou, inicialmente, que a prova da efetiva retenção na fonte
poderia ser feita por meio de outros elementos além daqueles mencionados na decisão de piso.
Cito suas palavras:
11. Além disso, em que pese o entendimento adotado pelos julgadores, no que tange a
sistemática utilizada para reconhecer o valor do crédito em favor da Recorrente, o
posicionamento jurisprudencial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“CARF”) é pacifico, porém, em sentido diverso, ou seja, diante da falta de
apresentação dos informes de rendimento pelos tomadores de serviço, o contribuinte
prejudicado pela imprecisão dos tomadores, deverá pleitear eventual diferença através
da apresentação dos documentos fiscais idôneos, em busca e obediência ao princípio da
verdade real.
12. Conforme consta nos autos, para demonstrar e comprovar a retenção dos valores
informados no PER/DCOMP sob n.o 39759.23273.070509.1.7.03-6888, a Recorrente
juntou as planilha analítica do livro razão e as cópias das notas fiscais (fls, 221 a 1013)
comprovando o efetivo destaque do imposto e Dirf`s.
13. A possibilidade de comprovar a origem do crédito pleiteado, com base na
apresentação de documentos contábeis idôneos, ganhou força frente ao Colegiado do
CARF por um simples motivo, se por um lado as empresas prestadoras de Serviços não
podem obrigar as Fontes Pagadoras a entregar os Informes de Rendimentos, pois, não
possuem poderes inerentes ao fisco, por outro lado, as mesmas não podem ser
penalizadas em decorrência dos atos e/ou omissões praticadas por estas empresas,
portanto, a apresentação de documentos contábeis idôneos capazes de demonstrar e
comprovar o valor Retido pelas Fontes Pagadoras acaba por suprir a falta de entrega
do(s) Informe(s) de rendimentos.
[...]
20. Isto posto, em respeito ao princípio da verdade real, frisamos: a Recorrente
procedeu aos destaques da retenção do CSLL determinada em Lei, sobre o valor total de
suas notas fiscais, aplicando o percentual definido em Lei, recebeu seus créditos
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.284 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904230/2013-42

líquidos de tais retenções, ofereceu o rendimento à tributação lançando-as em seu Livro
Razão e os considerou em suas apurações e em sua DIPJ, registrando tudo em sua
contabilidade. Assim, referido crédito decorrente da retenção da CSLL deve ser
considerado em sua totalidade.
Na sequência, a recorrente pugnou pelo reconhecimento da ocorrência de
prescrição intercorrente:
21. A prescrição intercorrente, objetivamente é o reconhecimento da perda do direito de
ação no curso do processo (judicial ou administrativo), em razão da inércia, superior ao
máximo previsto em lei para a prescrição do direito discutido.
22. Trata-se da efetivação dos princípios constitucionais da eficiência, segurança
jurídica e duração razoável do processo, introduzidos na Carta Magna quando da
promulgação da EC 45/2004, que os concedeu status de garantiA fundamental do
contribuinte, vejamos:
[...]
23. No caso, o envio do PER/DCOMP no 39759.23273.070509.1.7.03-6888, transmitido
em 07.05.2009, não homologada. Tempestivamente, manifestou inconformidade em
14.10.2013, sobre a qual, o Fisco decidiu pela parcial procedência no Acórdão no 03-
89.951, com ciência ao Contribuinte em 23.09.2020, quando perfectibilizada a
prescrição intercorrente, posto que decorrido o prazo de cinco anos, a teor do disposto
nos artigos 173 e 174 do CTN.
Por fim, arrematou:
IV. DA CONCLUSÃO
25. A Recorrente, por meio das cópias das notas fiscais e da planilha analítica do livro
razão (fls. 221 a 1013) comprovou a retenção do CSLL declarada na DIPJ do ano de
2008.
26. Logo, os débitos informados nos PERDCOMP ́s devem ser integralmente
compensados com o crédito declarado em DIPJ, o qual totalizou um saldo negativo
original no valor de R$ 188.298,78 (cento e oitenta e oito mil, duzentos e noventa e oito
reais e setenta e oito centavos), conforme documentação acostada nos autos.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.284 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904230/2013-42

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de diversos PER/DCOMP por meio dos quais a
contribuinte formalizou crédito de saldo negativo de CSLL de 2007 no valor original de R$
188.298,78 e o utilizou para compensar com débitos de sua responsabilidade.
O crédito foi parcialmente reconhecido pela autoridade fiscal, no valor de R$
64.362,21, em razão de apenas parte das retenções de CSLL terem sido confirmadas. No
julgamento de primeira instância, a DRJ/BSB reconheceu um crédito adicional de R$
113.040,68, totalizando R$ 177.402,89 de saldo negativo de CSLL.
Resta, portanto, uma parcela controvertida de R$ 10.895,89.
Por sua vez, a contribuinte alegou, em apertada síntese, que os elementos de prova
juntados aos autos seriam suficientes para a comprovação da efetiva retenção de CSLL e para o
deferimento integral do direito creditório.
Segundo a recorrente, a autoridade fiscal teria segregado o total das retenções na
fonte de CSLL que compõem o crédito pleiteado (R$ 238.460,66) em duas parcelas: (i) R$
71.752,73, que foram inteiramente confirmadas; e (ii) R$ 166.707,93, que não foram
confirmadas ou foram confirmadas parcialmente. Desta última parcela, somente R$ 42.771,39
foram validadas pela fiscalização.
Na impugnação e no recurso voluntário, a contribuinte alega ter trazido aos autos
elementos de prova suficientes para comprovar R$ 123.986,03 dos R$ 166.707,96. Transcrevo
excerto da impugnação:

Delineada brevemente a questão, vale dizer, preambularmente, que incumbe à
contribuinte fazer prova da liquidez e certeza do crédito pleiteado, conforme exigência do artigo
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.284 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904230/2013-42

170 do CTN. O ônus de fazer a prova necessária decorre da aplicação do disposto no artigo 16,
III, do Decreto no 70.235/1972 c/c artigo 373, I, do CPC.
Assim, passo à apreciação das alegações esgrimidas pela contribuinte no recurso
voluntário.
À partida, impende referir que não se aplica ao processo administrativo fiscal a
prescrição intercorrente defendida na peça recursal, conforme previsão da súmula CARF no 11:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Afasta-se, portanto, essa preliminar.
Quanto ao primeiro ponto das alegações de mérito, a contribuinte tem razão ao
argumentar que a comprovação da efetiva retenção na fonte de CSLL pode ser feita por outros
meios além da DIRF e do comprovante de retenção emitido por terceiro. Essa é a inteligência da
Súmula CARF no 143 que, embora refira-se textualmente ao IRRF, deve ser aplicada igualmente
à retenção de CSLL:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, a questão a ser examinada é essencialmente probatória, ou seja, trata-se de
verificar se os elementos probatórios juntados aos autos são hábeis e suficientes para conferir
liquidez e certeza ao crédito pleiteado.
Todavia, penso que a recorrente não tenha feito a prova necessária.
Conforme relatado acima, a DRJ/BSB julgou a manifestação de inconformidade
parcialmente procedente. Resultou dessa decisão o reconhecimento de um saldo negativo de
CSLL no valor de R$ 177.402,89. Considerando-se que o saldo negativo pleiteado é de R$
188.298,78, restou incomprovada uma parcela de R$ 10.895,89.
Ora, a parcela considerada não comprovada é inferior ao montante de R$
42.721,93, que a própria contribuinte reconheceu que não logrou comprovar por meio das notas
fiscais juntadas aos autos, conforme trecho anteriormente transcrito.
Portanto, para que as notas fiscais apresentadas fossem hábeis a fazer a prova
almejada, seria necessário que, na peça recursal, a contribuinte houvesse feito uma correlação
entre o que foi reconhecido na instância de piso e as notas fiscais, de forma a demonstrar que
parte do que não foi reconhecido teria suporte nas notas fiscais apresentadas. Mas, a recorrente
não fez tal correlação. Toda a sua argumentação baseia-se na legitimidade da prova, sem
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.284 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904230/2013-42

demonstrar – de forma específica – que a parcela não reconhecida estaria total ou parcialmente
comprovada pelas notas fiscais.
Nesse contexto, não vejo como prosperar a alegação da contribuinte.
Mas, não é só.
Quanto à apresentação de documentos hábeis para dar suporte à liquidez e certeza
do direito creditório pleiteado, vale destacar que a autoridade julgadora de primeira instância
asseverou que a mera apresentação das notas fiscais e de alguns elementos da contabilidade não
seria suficiente para fazer a comprovação pretendida pela contribuinte. Cito suas palavras:
Como já mencionado, a apuração do IRRF passível de ser compensado ou restituído
está vinculado à apresentação do comprovante de retenção emitido pela fonte ou,
alternativamente, pelas informações contidas nas DIRF, entregues pelas fontes
pagadoras.
A legislação não estende a comprovação da retenção somente para notas fiscais ou
documentos e livros contábeis, muito menos em sendo estes de emissão da própria
beneficiária das receitas, a prestadora dos serviços.
A apresentação de cópias de notas fiscais, portanto, não é suficiente à comprovação nem
da efetiva retenção do tributo pela fonte pagadora nem do seu valor específico, sendo
necessária a sua ratificação por outros meios probatórios cuja produção não decorra
exclusivamente do próprio ato de vontade da interessada.
A limitação da comprovação da retenção de CSLL à apresentação de
comprovantes de retenção ou à DIRF já foi rechaçada neste voto com supedâneo na Súmula
CARF no 143.
Entretanto, coaduno-me com a ressalva feita pela autoridade julgadora de piso de
que a mera apresentação de notas fiscais desacompanhada da escrituração fiscal e,
principalmente, de comprovação dos valores efetivamente recebidos, não é suficiente para fazer
a prova pretendida pela parte.
Muito embora a DRJ/BSB tenha alertado para a insuficiência das provas trazidas
aos autos junto com a manifestação de inconformidade, não houve evolução na instrução
probatória em sede recursal. Compulsando os autos, verifico que, de fato, a contribuinte limitou-
se a juntar aos autos as cópias das notas fiscais que instruíram a manifestação de
inconformidade.
Neste contexto, seria necessária a juntada da escrituração contábil. No entanto, a
contribuinte juntou apenas uma “Relação de Notas Fiscais por CNPJ”, que nada mais é que uma
planilha com a relação de notas fiscais que dariam suporte aos valores que se objetiva
comprovar. Não foi juntada a escrituração contábil completa, ou, minimamente, as contas
contábeis de receitas operacionais, caixa/bancos, CSLL retida, CSLL a pagar. Não foi juntada a
demonstração do resultado. Enfim, a recorrente não juntou elementos da contabilidade
suficientes para demonstrar que tenha reconhecido nas bases de cálculo dos tributos as receitas
atinentes às notas fiscais, bem como as respectivas retenções e o recebimento dos valores
líquidos.
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.284 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904230/2013-42

Vale lembrar que o reconhecimento de saldo negativo de CSLL composto por
retenções na fonte de CSLL requer a comprovação da tributação das respectivas receitas. Neste
diapasão, pode-se aplicar, mutatis mutandis, a lógica que subjaz à Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ademais, a contribuinte, desde a manifestação de inconformidade, asseverou não
possuir os extratos bancários que poderiam servir para comprovar o efetivo recebimento dos
valores líquidos da CSLL retida na fonte. Cito suas palavras:

Pois bem, viu-se que à contribuinte é possibilitado fazer a prova da retenção de
CSLL por outros meios. Contudo, não se quer dizer que o crédito possa ser comprovado por
parcos documentos. Há que existir um conjunto robusto e harmônico de elementos de prova que
possa dar suporte à liquidez e certeza do crédito pleiteado. Na ausência de comprovantes de
retenção e DIRF, a contribuinte deveria ter trazido aos autos as notas fiscais, a escrituração
contábil (suficiente, conforme observações acima) e os extratos bancários. Essa posição tem sido
referendada nesta Turma, como se pode observar no seguinte trecho da fundamentação do
Acórdão no 1401-005.539, de 20/05/2021, da lavra do ilustre conselheiro Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga:
Das Provas apresentadas (fls. 28 e ss.)
É importante realçar que, na ausência do informe de rendimentos, é preciso apresentar
os lançamentos contábeis juntamente com os documentos fiscais (notas fiscais), a fim
de demonstrar a coerência dos valores e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do tributo. Desejável ainda demonstrar a movimentação dos recursos pelo
valor líquido, comprovando a efetiva retenção realizada pela fonte pagadora.
Desse modo, a apresentação unicamente do Livro Razão analítico não é suficiente para
comprovar a efetiva da parcela de retenção de modo a oferecer “certeza e liquidez” ao
direito creditório pleiteado. (grifei) (no mesmo sentido Acórdão no 1401-005.533, de
20/05/2021)
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.284 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904230/2013-42

Contudo, a contribuinte, em sede recursal, limitou-se a insistir na suficiência dos
elementos de prova juntados aos autos no momento da manifestação de inconformidade. Diante
da falta de elementos probatórios necessários para conferir liquidez e certeza ao crédito
pleiteado, tenho que este deva ser negado.
Conclusão.
Voto por afastar a preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 1113
DF CARF MF
Original